Tribunal: STF
Processo: ARE 1522158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Concurso público da Polícia Militar. Eliminação na fase de investigação social. Pretensão de afastar. Dívidas a dois bancos e a uma instituição de ensino. A inadimplência financeira ocasional pode não implicar falta de idoneidade moral para o exercício da função pública. Prisão da genitora. Fato que não desabona a conduta do autor. Boletins de ocorrência policial que o autor fez lavrar, por incidentes com a ex-namorada em relação à guarda e visitação da filha em comum. Omissão que pode não ter sido intencional ou maliciosa, já que não atentam contra a idoneidade moral do autor. Boletins de ocorrência policial por perseguição e ameaças à ex-namorada, por não aceitar o fim do relacionamento e um novo namorado. Indicações de falta de suficiente equilíbrio para lidar com situações emocionais adversas e de possibilidade de temperamento violento. Justificado cuidado para a admissão de candidatos ao trabalho policial armado, no interesse de resguardar a sociedade. Prevalência do interesse maior. Sem motivo para afastar a eliminação e, por consequência, de ilicitude para ensejar dever de indenização a título de danos morais. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois por cento sobre valor atualizado da causa, histórico de setenta e cinco mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LVII e LXIX; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inadimplência financeira ocasional pode não implicar falta de idoneidade moral para o exercício da função pública.



    A prisão da mãe do autor, em 2007, pode não afetar a idoneidade moral do autor, embora devesse ter feito considerações sobre eventual impacto disso sobre a sua formação moral.



    A omissão sobre boletins de ocorrência policial que o autor fez lavrar em razão de incidentes com a mãe de sua filha, em relação à guarda e direito de visita, pode não ter sido intencional ou maliciosa, já que não atentam contra a sua idoneidade moral.



    Todavia, os vários boletins de ocorrência policial que a mãe da criança fez lavrar, alegando que estava sendo vítima de perseguições e ameaças do autor, que não aceitava o fim do relacionamento e menos ainda o fato de um novo namorado, com pedido de medida protetiva pela Lei Maria da Penha, constitui indicativo de falta de equilíbrio suficiente para lidar com situações emocionais adversas e possibilidade de temperamento violento, a contraindicar a sua admissão para o trabalho policial armado, que exige elevado controle emocional.



    Interesse maior de resguardar a sociedade do trabalho policial armado sem equilíbrio suficiente para tanto que prevalece sobre o interesse individual ao cargo público.



    Não se vê, portanto, motivo para afastar a eliminação, que tem respaldo nas condições do edital e no cuidado que cabe exigir para a seleção de policiais e, por consequência, ilicitude para ensejar dever de indenização a título de danos morais.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente